Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602246-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602246-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR - ELEICAO 2022
MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724090
19/09/2023
22:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.479

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602246-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
REQUERENTE: MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
PRESTAÇÃO. FINAL. POUCOS DIAS.
AUSÊNCIA. PREJUÍZO. FALHA FORMAL.
ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS.
I R R E G U L A R I D A D E . O M I S S Ã O .
DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL
DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1 - O atraso de poucos dias na entrega da
prestação de contas final constitui falha de
natureza formal quando não impõe prejuízo
à atividade fiscalizatória.

2 - O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade mas, quando as receitas são
oriundas de fundos públicos e doadas por
partidos políticos, pode ser superada
mediante a aposição de ressalvas, dada a
previsibilidade desse tipo de financiamento.
Precedentes deste Regional.

3 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura irregularidade cujo
i m p a c t o
d e v e
s e r
a n a l i s a d o
Num. 43724090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação quando verificada gravidade
em razão da extensão da falha, haja vista
violar os deveres de fiscalização
concomitante e transparência aos eleitores.

4 - Falhas que atingem 5,1% da
movimentação financeira declarada.

5 - Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 09/09/2022 (id. 43097853); as
finais, em 17/11/2022 (id. 43419480), com o extrato apontando como receitas totais R$
86.000,00, integralmente financeiras, sendo R$ 85.500,00 oriundas do FEFC e R$ 500,00
em doações de terceiros, e como despesas totais contratadas R$ 86.000,00, sem registro
de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 20/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43431113 e 43431166), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43445257).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis e sem
abertura de diligências, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43644573) pela desaprovação,
apontando como inconsistências remanescentes: atraso na entrega da prestação de
contas final (item 1.1.1); descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros (item 1.1.1) e omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 8).

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente não apresentou
manifestação no prazo legal (id. 43656598), fazendo-o posteriormente, quando os autos
se encontravam conclusos (id. 43656665).
Num. 43724090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43667156).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências, as quais passam a ser analisadas:
Num. 43724090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

1 - Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1.1):

Conforme constou do parecer conclusivo, a presente prestação de contas
final foi entregue e confirmada em 17/11/2022.

Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19, as prestações de
contas finais referentes ao primeiro turno deveriam ser prestadas, via SPCE, até o 30º dia
posterior ao pleito. Assim, considerando que o primeiro turno ocorreu em 02/10/2022, os
candidatos teriam até o dia 01/11/2022 para entrega da prestação de contas.

Portanto, no presente caso houve um atraso de 16 dias, o que configura
conduta em desacordo com a legislação.

Esta Corte possui iterativa jurisprudência, para as eleições de 2020 e 2022,
no sentido de que o atraso de poucos dias na entrega da prestação de contas final
constitui-se em falha de natureza formal, porquanto não impõe prejuízo à atividade
fiscalizatória.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
Anotação de ressalva.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 18/05/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. FALHA FORMAL ATRASO NA ENTREGA
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL SEM
A COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO VEÍCULO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM A RETIFICADORA. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
Num. 43724090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.
[...]
6. Aprovação das contas com ressalvas.
[PRESTACAO DE CONTAS nº060272066, Des. Fernando Wolff Bodziak,
PSESS 16/12/2022]

Assim, embora a observância dos prazos normativos seja indispensável a
todos os partidos e candidatos, considerando que no caso em apreço o atraso foi de
poucos dias e todas as despesas de campanha foram efetivadas antes do pleito, a
aposição de ressalva é suficiente no ponto, conforme conclusão da unidade técnica e da
Procuradoria Regional Eleitoral.

2 - Descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros (item 1.1.1)

A unidade técnica consignou que houve o descumprimento quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha no prazo, conforme tabela:

O prestador, embora intimado, deixou de abordar a presente inconsistência
em sua manifestação.

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
Num. 43724090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

No caso em apreço, o atraso na entrega dos relatórios financeiros
compreendeu a totalidade das receitas auferidas pelo prestador e perduraram por 18,16 e
44 dias, respectivamente. Outrossim, do total de receitas, quase a metade, R$ 42.750,00,
foram auferidas em 12/09/2022, ou seja, faltando pouco menos de um mês para o pleito,
porém, só foram informadas à Justiça Eleitoral após ele, no dia 26/10/2022.

Ocorre que dos três relatórios de receitas em atraso, dois deles, de R$
42.750,00, que representam quase a totalidade de receitas auferidas, referem-se a
parcela oriunda do FEFC, transferida pelo partido do então candidato.

Nessa hipótese, esta Corte Regional fixou o entendimento de que não há
violação à transparência das contas eleitorais.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
Num. 43724090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

a aposição de ressalva.
(...)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022]

A conclusão subjacente emanada desta Corte no caso paradigma foi no
sentido de que o financiamento das campanhas eleitorais mediante a derivação de
receitas dos partidos aos candidatos, como no caso do FEFC e do Fundo Partidário, é
conduta esperada e, assim, mesmo diante do atraso no envio dos relatórios financeiros,
não seria suficiente para violar a transparência e o acesso às informações pertinentes à
escolha pelo eleitor.

Portanto, no caso em apreço, remanesce como irregularidade somente o
atraso relativo ao envio do relatório relacionado à doação de terceiro no valor de R$
500,00, montante considerado de valor absoluto diminuto e que representa apenas 0,5%
das receitas totais movimentadas pela campanha, motivo pelo qual é cabível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim impor mera ressalva no
tópico.

3 - Omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 8):

Por fim, a unidade técnica detectou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, conforme tabela:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
Num. 43724090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
Num. 43724090 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata–se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via
de consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.
Num. 43724090 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em
valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis
que a despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto,
constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229709, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a duas despesas que alcançam a cifra de R$ 4.000,00 e que
correspondem a 4,66% das despesas totais contratadas.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
Num. 43724090 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, na medida
em que viola o dever de transparência e impõe dificuldades à fiscalização das contas.

No caso concreto, deve ser sopesada no contexto geral das inconsistências
apuradas. Isso porque, embora seu valor não possa ser considerado diminuto em termos
absolutos, representou apenas 4,66% dos gastos contratados, permitindo, no particular, a
superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aposição de ressalva.

4 - Contexto global das contas:

Cotejando as conclusões extraídas dos tópicos anteriores, e considerando
que as falhas apuradas, ainda que somadas, não sobejam ao patamar relativo de 10% da
movimentação financeira do candidato, impõe-se a aprovação com as ressalvas dispostas
nos itens 1, 2 e 3.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602246-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454 -
REQUERENTE: MARIO SETO TAKEGUMA JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43724090 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724090 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294662700000042683552
Número do documento: 23091922294662700000042683552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:48:42